Tribunal: STF
Processo: HC 243619
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restito. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Cesar Guedes da Silva contra decisão monocrática do Relator do RHC 196.535/MG do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 2).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 16 da Lei 10.826/2003 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica, amparada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Assevera estarem ausentes os requisitos autorizadores da manutenção da segregação cautelar e defende a suficiência das medidas cautelares alternativas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada ou não com medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    O recurso não comporta provimento.



    Afinal, a custódia cautelar do recorrente está alicerçada na gravidade concreta da conduta, revelada, sobretudo, pela quantidade da droga apreendida (mais de 3 kg de cocaína), além de uma arma de fogo, e pelo risco concreto de reiteração delitiva - o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Motivação idônea, conforme a jurisprudência desta Casa, por exemplo, o AgRg no RHC n. 165.308/MG, relatora para o acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2022; e o AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022.



    Vejamos, no ponto, o que consta do acórdão ora impugnado (fls. 60/61 - grifo nosso):



    [...] 



    De início, da leitura que se faz da decisão atacada percebe-se que a autoridade apontada como coatora apresentara firme e concreta argumentação quanto à necessidade de manutenção do recolhimento ventilado, tendo consignado, então, que a segregação se faz imprescindível na espécie vez que “ [...] há prova da materialidade e fortes indícios de autoria do crime de porte de arma de fogo e tráfico de drogas [...]”, consignando, ainda, que, “[...] a necessidade da decretação da prisão como garantia da ordem pública, justifica-se, especialmente, pelo modus operandi do delito – apreensão de mais de três quilos cocaína, maconha e uma arma de fogo cal. 9 mm em um mesmo contexto fático [...]”.



    Frisara o magistrado, ademais, que é o paciente reincidente e portador de maus antecedentes, estando, quando dos fatos, em cumprimento de pena.



    Cumpre registrar, por oportuno, que em que pese ter, o juiz, se referido à pessoa de nome “Lucas” quando da referida decisão, trata-se, por óbvio, de erro material, que não macula a fundamentação, valendo-se registrar que o magistrado fizera, na espécie, expressa menção à CAC do paciente, o que deixa evidente que se referia, de fato, a este.



    Tem-se dos autos, então, que durante operação na região mencionada, militares abordaram o paciente, oportunidade em que arrecadaram em seu veículo, 1 (um) pino de cocaína, 1 (uma) arma de fogo e 20 (vinte) munições, além de terem localizado, nos arredores, 5 (cinco) barras de maconha.



    Ao se deslocarem à residência do paciente e, lá realizadas buscas, os militares arrecadaram 3 kg (três) quilos de cocaína, bem como 1 (uma) balança de precisão. Não se há falar, portanto, conforme bem apontado pelo magistrado, em ausência dos requisitos da prisão preventiva em testilha, sendo certo, assim, que as circunstâncias do caso presente deixam claro a “gravidade concreta” do cenário em apreço, pelo que essencial a garantia da ordem pública na hipótese.



    Diante do exposto, não se há falar, ainda, em aplicação de medidas cautelares diversas, haja vista que necessária a manutenção da segregação cautelar em comento ante a demonstrada presença de seus requisitos informadores. [...]



    Assim, o entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/6/2024).



    E, ainda: AgRg no HC n. 908.734/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/6/2024; e AgRg no RHC n. 160.743/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/5/2022.



    Ademais, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) - (AgRg no HC n. 789.064/ES, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/5/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente